Tribunal: TJDFT
Processo: 0765638-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a pagar à autora a título de diferença de 1/3 de férias dos anos de 2016 e 2017, as importâncias de R$384,49 e R$386,78. Sustenta o caráter indenizatório do abono de permanência e pede a reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido, id 36639476. Contrarrazões apresentadas (ID 36639486).
III. A controvérsia em questão consiste em analisar se o valor referente ao abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias da servidora pública.
IV. Cabe destacar, a princípio, que o entendimento firmado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário.
V. Neste mesmo sentido, esta egrégia Corte também possui firme precedente a respeito da natureza remuneratória do abono de permanência: "O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. (...)" (Acórdão n.1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018).
VI. Por conseguinte, revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre ressaltar, ainda, o julgado deste Tribunal: (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019).
VII. Ainda sobre o abono de permanência, esta Turma, em recente julgado, corrobora o caráter da verba, uma vez que o abono consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é, inquestionavelmente, vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio.
VIII. Convém frisar, ainda, que o adicional de férias é disciplinado pelo art. 91 da Lei Distrital 840/2011, segundo o qual, independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas. Portanto, o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor, relativa ao mês em que as férias foram iniciadas. Observando a natureza remuneratória do abono de permanência, é certo que a quantia compõe a base de cálculo do adicional de férias. Logo, além da base de cálculo da licença-prêmio, o abono de permanência, logicamente, deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias.
IX. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
X. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.